Tribunal: TJBA
Processo: 8039981-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039981-79.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO ANDRADE ROCHA

Advogado(s)
:
DANILO MENDES DE AMORIM

AGRAVADO: BARBARA FINOTTI ROCHA

Advogado(s)
:
LORENA CHRISTINA ARAUJO DE LACERDA, JOSE HORMINO BRASIL CURVELLO FILHO, ANA PAULA DE ALMEIDA LIMA LEAL

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DOS EMBARGOS MANEJADOS POR LUCIANO ANDRADE ROCHA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
PARA SUPRIR A OMISSÃO E ANALISANDO A MATÉRIA REJEITAR AS RAZÕES APRESENTADAS, CONSIDERANDO A TEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA. NA HIPÓTESE OCORREU A DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS NOS AUTOS PARA DAR PUBLICIDADE A UM MESMO ATO PROCESSUAL, DEVENDO PREVALECER A FEITA ATRAVÉS DO PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA REALIZADA ATRAVÉS DO DIÁRIO DE JUSTIÇA
.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração no recurso de Agravo de Instrumento nº 80399981-79.2023.805.0000, em que figuram, como embargante, Barbara Finotte Rocha, e, como embargado, Luciano Andrade Rocha.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
ACOLHER
EM PARTE

os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2025.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08